Tribunal: STF
Processo: RE 1112640
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valter Ferreira de Sousa formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Federal da 5ª Região, assim resumido, no ponto objeto de impugnação extraordinária:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIGILO FISCAL LEGALIDADE (lC 105/2001). (...) MULTA REDUZIDA DE 75% PARA 50% (ART. 112 DO CTN). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Tendo em vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no RE 601.314, Tema n. 225/RG (eDoc. 9), o recurso extraordinário foi sobrestado na origem. Após o julgamento do Tema, o Tribunal regional devolveu o processo ao Supremo, indicando que a matéria ventilada no apelo excepcional estaria além do debate tratado naquele paradigma (eDoc. 28). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    No apelo excepcional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, X e LV; e 150, IV, da Constituição Federal. Aduz que, ao considerar devida a quebra do seu sigilo bancário pela Receita Federal do Brasil, o Tribunal regional ofendeu a Carta constitucional. Afirma que o valor da multa fixada no acórdão recorrido, no patamar de 50% (cinquenta por cento), desrespeita o princípio da vedação ao confisco, por extrapolar os parâmetros da razoabilidade, em razão da desproporcionalidade da penalidade aplicada face à sua conduta. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Registro, inicialmente, que, a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que a Lei complementar n. 105/2001 ampliou as hipóteses de exceção ao sigilo bancário, autorizando os agentes fiscais tributários adotarem tal medida, nas hipóteses em que as operações financeiras indicarem a ocorrência de sonegação fiscal. Assentou que o sigilo bancário, apesar ser assegurado pela Constituição, abre espaço para ressalvas legais, a fim de salvaguardar os interesses sociais, bem como a moralidade e legalidade, vez que a proteção à intimidade e à vida privada não pode servir de escudo para acobertar ilicitudes praticadas pelo contribuinte.



    Consignou, ainda, que o percentual da multa fiscal arbitrada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) deveria ser reduzido para 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo devido, com base no previsto pela Lei n. 9.430/1996 e no CTN, uma vez que o apelante não sonegou completamente seus rendimentos, apresentando declaração desses, ainda que inferiores à renda demonstrada nos extratos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    É certo, porém, que nehum direito, por mais fundamental que seja, possui natureza absoluta, de modo que poderá ser excepcionado para tutelar bens jurídicos outros, de igual ou superior relevância. Nesse sentido, o sigilo bancário, apesar de ser assegurado pela Constituição, abre espaço diante das ressalvas legais, a fim de salvaguardar não só os interesses sociais inerentes à Administração Tributária, mas também a moralidade e a legalidade que deve reger tanto as relações públicas quanto as privadas.



    Noutras palavras, não pode a proteção à intimidade e à vida privada servir de escudo para acobertar irregularidades e ilicitudes praticadas pelo contribuinte, sendo legítimo ao Fisco acessar seus dados bancários sempre que as operações financeiras indicarem a ocorrência de sonegação fiscal.



    Nesse diapasão, a Lei Complementar nº 105/2001 ampliou as hipóteses de exceção ao sigilo bancário, independentemente da intervenção do Poder Judiciário, autorizando os agentes fiscais a adotarem tal medida. 



    ...............................................................................................



    Desta feita, não merece prosperar o argumento de inconstitucionaliade da quebra de sigilo bancário, no bojo do procedimento administrativo fiscal.



    ..............................................................................................



    Contudo, reconhece-se que o apelante não sonegou completamente seus rendimentos, tendo apresentado a declaração de rendimentos, mesmo que, com valores muito inferiores à renda demonstrada mediante extratos. Logo não houve falta de declaração.



    Assim, avaliando o art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 com o art. 112 do CTN, entendo que a multa deve ser reconsiderada. (...)



    ...............................................................................................



    Nestes termos, reduzo a multa de 75% (setenta e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento), haja vista a aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos (RE 582.461, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011).



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar o RE 601.314, piloto do Tema n. 225/RG, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da transferência, independentemente de autorização judicial, de dados bancários entre autoridades do Fisco e do sistema bancário. Na oportunidade, assentou, também, que o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 



    1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 



    2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 



    3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 



    4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 



    5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.



     7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 601.314, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de setembro de 2016, Tema n. 225/RG)



    Assim, sendo resguardadas a intimidade e a vida privada do contribuinte, é possível ocorrer a transferência de dados sigilosos da esfera bancária para a fiscal, nas hipóteses de fiscalização tributária. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2001. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL .



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário (RE 601.314, ministro Edson Fachin, Tema n. 225/RG, DJe de 16 de setembro de 2016). (...)



    (RE 1.276.915 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 17 de abril de 2023)



    O acórdão recorrido, portanto, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Outrossim, acerca do percentual da multa aplicada na origem, o Supremo possui jurisprudência consolidada no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo ao inadimplemento e à reincidência da infração. Nessa linha:



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    (...) II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)



    (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário formalizado por Valter Ferreira de Sousa.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente